Tribunal: CARF
Processo: 13839.000601/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000601/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CYRO ROBERTO SOUZA WERNECK ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Contudo, por expressa
determinação legal, não são considerados na base de cálculo da receita omitida
os créditos decorrentes de transferências de outras contas do próprio
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 435/446, interposto contra decisão da
DRJ no Campo Grande/MS de fls. 415/427, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 318/325, lavrado em 31/03/2005, relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000601/2005-24
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

calendário de 2001 e 2002, com ciência do RECORRENTE em 06/04/2005, conforme AR de
fl. 326.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 185.739,95, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo Conclusivo de Ação Fiscal acostado às fls. 313/317,
durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de suas
contas mantidas em diversas instituições financeiras.
O contribuinte cumpriu parcialmente a intimação, apresentando os extratos
bancários, às fls. 54/206, das contas bancárias demonstradas abaixo:

Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos extratos bancários com
os rendimentos declarados pelo RECORRENTE em sua declaração de ajuste anual, a
fiscalização elaborou a planilhas de fls. 209/245 indicando de maneira individualizada, por ano
e por conta, os valores: (i) sem origem comprovada (a examinar/comprovar); (ii) os créditos
decorrentes de outra conta do titular; e (iii) os créditos com origem comprovada.
Entretanto, o próprio termo de intimação (fls. 207/208) que encaminhou tais
planilhas ao contribuinte informou, no seu item 4, que somente poderia ser possível aceitar
como comprovado os créditos com históricos “BAIXA AUTOMAT POUPANÇA”
(identificados nas planilhas “créditos com origem comprovada”) se os extratos das contas de
poupança fossem apresentados e pudessem ser examinados, pois de lá surgiram os recursos que
possibilitaram as transferências. Para tanto, o contribuinte foi intimado, no mesmo ato, a
apresentar esses extratos complementares, o que não foi atendido.
Após as devidas intimações, o contribuinte apresentou a documentação de fls.
249/250, atestando que vários dos depósitos listados pela fiscalização eram movimentações
entre contas da mesma titularidade, contagem em duplicidade de créditos e recebimentos
destinados ao co-titular da conta bancária mantida no Bradesco (ag. Amparo c/c 29050-5), além
de outros argumentos. No entanto, tais esclarecimentos se referiram exclusivamente ao ano-
calendário 1999 (que foi objeto de autuação apartada – processo no 13839.002710/2004-03)
A fiscalização verificou que o contribuinte nada apresentou, esclareceu ou
justificou em relação aos anos 2000, 2001 e 2002. Fez algumas ponderações sobre bens,
direitos e dívidas declaradas em sua DAA a fim de concluir que a mutação patrimonial do
RECORRENTE no período corrobora “a necessidade da existência de recursos financeiros que
a tributação dos créditos bancários com origens não comprovadas vem supri-la” (fl. 316).
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

No entanto, quanto ao ano-calendário 2000, a fiscalização afastou os valores do
lançamento pois todos os créditos foram inferiores a R$ 12.000,00 e não somavam a quantia
total de R$ 80.000,00 no ano. Quanto aos anos-calendário 2001 e 2002, a fiscalização elaborou
o EXTRATO DE CRÉDITO de fls. 253/312 indicando de maneira individualizada os depósitos
cujas origens ainda eram desconhecidas. Segundo o termo de conclusão da ação fiscal, após a
resposta do contribuinte, restaram os seguintes valores sem origens comprovadas (exceto os do
ano-calendário 2000):

Assim, considerando que o RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
seguintes depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins
de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99.
Os extratos das movimentações bancárias se encontram nas fls. 76/206.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 328/354 em 06/05/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Intimado em 06/04/2005 (AR, fls. 310), o contribuinte apresentou impugnação em
06/05/2005 (fls. 312/338), alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminar de Nulidade.
a) Com a publicação da Lei n° 10.174/2001, foi permitido que a Receita Federal fizesse
uso de informações da CPMF para dar origem ou instaurar o MPF, apenas de fatos
ocorridos a partir da data da publicação, pois com a irretroatividade das leis não poderia
interferir na causa, que ocorreu no passado;
Cerceamento do Direito de Defesa.
b) Verifica o desrespeito que o Fisco exerceu ao constituir créditos tributários, baseando-
se em informações sigilosas, sem a devida autorização legal, ressaltando que tomou por
base informações do CPMF, para obter o valor do crédito tributário;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

c) Como havia uma norma limitando a competência da Secretaria da Receita Federal para
não fazer uso as informações da CPMF em procedimentos que fizessem a constituição de
crédito tributário, alega o requerente que houve abuso de poder da parte, instaurando um
procedimento fiscal;
d) O Fisco Federal infringiu diretamente os direitos e garantias individuais fundamentais
do contribuinte, violando o sigilo de seus dados bancários. Tais provas ilegais não podem
alicerçar o respectivo lançamento, neste caso consideradas indícios obtidos por meios
ilícitos, vedado constitucionalmente pelo artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal de
1988;
Mérito.
e) Vem esclarecer e comprovar que as movimentações financeiras efetuadas nos períodos
de 2000 e 2002, não foram feitas somente pelo autuado, no qual apresentou documentos
comprobatórios declarando que os supostos créditos não declarados e os supostos créditos
responsáveis por tal ação fiscal, são também movimentações efetuadas pelo cônjuge do
requerente. Ficando assim caracterizado ilegitimidade de no mínimo 50% dos créditos
apurados;
f) Deve ser respeitado o limite de R$ 80.000,00 como isenção tributária;
g) Questiona o autuado que o Fisco utilizou créditos decorrentes de transferências de
outras contas do próprio contribuinte para efetuar o lançamento de ofício. Os créditos que
adentraram em sua conta bancária são de origem de rendimentos de aluguéis, doações,
créditos de penhor de jóias, o que consta na documentação idônea anexada. Não restando
nada mais a ser comprovado e cobrado. Não caracterizando depósitos bancários como um
aumento de patrimônio, muito menos rendimento tributável.
Por fim, requer o cancelamento ou arquivamento da presente ação fiscal, devendo ser
considerado totalmente improcedente. Está sendo julgado por esta DRJ em face da
transferência de competência para julgamento de processos administrativos fiscais,
instituída pela portaria RFB n° 725, de 13/05/2008, DOU de 14/05/2008. '
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 415/427):
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade das leis em
vigor.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRENCIA.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
OMISSAO DE RENDIMENTOS. DEPOSITOS BANCÁRIOS.
Incide o imposto de renda na omissão de rendimentos caracterizados pelos valores
creditados em contas de depósito, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/12/2008,
conforme AR de fls. 434, apresentou o recurso voluntário de fls. 435/446 em 28/01/2009.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, os quais
serão tratados ao longo do voto.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
1. Transferência entre contas de mesma titularidade
Observa-se que o lançamento englobou valores depositados em 3 contas distintas
do RECORRENTE. A autoridade lançadora expôs no Termo Conclusivo da Ação Fiscal que,
mesmo identificando depósitos com o histórico “BAIXA AUTOMAT POUPANÇA”, manteve
os respectivos valores na base de cálculo deste lançamento pois o contribuinte não apresentou os
extratos da mencionada conta poupança.
A autoridade lançadora entendeu que os referidos valores seriam originários de
outra conta de titularidade do próprio contribuinte. No entanto, entendeu pela manutenção dos
mesmos como base presumida de omissão de rendimentos, pois sem o exame dos extratos das
contas poupança, não havia como verificar a origem dos recursos que possibilitaram as
transferências entre a poupança e a conta corrente. Tal posicionamento fica claro no item 4 do
Termo de Intimação de fl. 207 e no item 5 do Termo Conclusivo (fl. 314).
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

Contudo, o posicionamento adotado pela autoridade lançadora vai contra ao que
prevê a legislação sobre a matéria.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
No entanto, o §3o, inciso I, deste mesmo dispositivo é expresso ao afirmar que os
valores oriundos de outras contas de titularidade da própria pessoa não serão considerados para
efeitos da presunção de receita omitida de que trata o caput:
Art. 42. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
A fiscalização alega que, mesmo observando que os depósitos tiveram origem na
conta poupança do RECORRENTE, era preciso ter conhecimento dos recursos que estavam
nesta poupança para, assim, saber de onde vieram os valores que possibilitaram diversas
transferências para a conta corrente. No entanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal
vai de encontro à disposição legal, a qual prevê expressamente que não fazem parte da presunção
de omissão de rendimentos, valores decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa.
Caso pretendesse saber de onde vieram os recursos que permitiram a transferência
da poupança para a conta corrente, a autoridade fiscal deveria lançar mão do seu direito de obter
informações financeiras diretamente das instituições, nos termos do art. 6o da Lei Complementar
no 105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001).
Assim, a autoridade poderia analisar os extratos da poupança sem que isso representasse quebra
de sigilo, conforme amplo entendimento do CARF e dos Tribunais Superiores.
Com os extratos em mãos, aí sim poderia intimar o RECORRENTE para
comprovar eventuais depósitos existentes na conta poupança, sob pena de presunção de omissão
de rendimento destes depósitos na poupança, e não das transferências para a conta corrente,
como aconteceu no caso.
Portanto, entendo que todos os depósitos cujo histórico foi a “BAIXA
AUTOMAT POUPANÇA” devem ser excluídos da base de cálculo do presente lançamento, por
se revestirem de meras transferências entre contas de mesma titularidade.
Neste sentido, a leitura do Termo Conclusivo permite compreender que a grande
maioria dos depósitos investigados é composta de valores com o histórico “BAIXA AUTOMAT
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

POUPANÇA”. Os itens 4 a 6 do Termo Conclusivo deixa claro qual seria o valor dos depósitos
investigados caso não fossem consideradas as transferências da conta poupança:

Conforme exposto, o ano-calendário 2000 não foi objeto de lançamento. Assim,
com a desconsideração dos depósitos oriundos de transferências da conta poupança, o presente
caso envolve apenas os seguintes valores
Banco
Agência
Conta
2001
2002
Brasil
2809-6
2243-8
R$ 10.739,00
R$ 38.100,35
Bradesco
0453-7
40.850-6
R$ 910,00
R$ 4.280,00
Neste ponto, verifica-se que a soma dos valores remanescentes é inferior a R$
80.000,00 em cada ano-calendário, e todos os depósitos que compões ditas somas são inferiores
a R$ 12.000,00, de acordo com os extratos de fls. 224, 232, 235 e 243.
Sendo assim, nos termos do art. 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, nenhum
destes valores poderia fazer parte do lançamento:
Art. 42. (...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Lei no 9.481/97
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.882 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000601/2005-24

Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Evidente que a fiscalização não observou essa previsão para excluir referidos
depósitos pois entendeu que as transferências oriundas da conta poupança deveriam ser incluídas
no lançamento. No entanto, o art. 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, ao disciplinar que a
regra nele prevista é aplicada “sem prejuízo do disposto no inciso anterior”, deixa claro que a as
transferências de contas da própria pessoa física não devem ser incluídas quando da observação
dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 que somam R$ 80.000,00.
Sendo assim, resta nítido que o lançamento deve ser integralmente cancelado.
Com isso, restam prejudicadas as demais alegações do RECORRENTE acerca da
conta conjunta.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, devendo o lançamento ser cancelado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital